Tribunal: TJDFT
Processo: 0709678-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709678-69.2023.8.07.0018 RECORRENTE: JONATHAN CARDOSO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. EXPOSIÇÂO A AGENTES BIOLÓGICOS. ACUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO – GAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ainda que, em tese, seja possível a percepção do adicional de insalubridade pelo servidor que labora em condições prejudiciais à própria saúde, constata-se, da análise do contracheque do autor, que este já recebe Gratificação por Atividade de Risco – GAR, verba cuja natureza corresponde ao adicional de periculosidade, e, portanto, inacumulável com a percepção deste, nos termos do art. 79, §1o, da Lei Distrital 840/2011, de modo que deve o servidor optar pelo recebimento de apenas uma das vantagens remuneratórias. 2. Ante a ausência de prova de que o autor tenha optado pelo recebimento do adicional de insalubridade, o pedido inicial deve ser julgado improcedente, pois, como mencionado, o autor recebe vantagem remuneratória que não pode ser acumulada com o pretendido adicional. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado não se manifestou a respeito da superveniente revogação legal da gratificação considerada incompatível com o adicional de insalubridade, análise que poderia alterar o resultado do julgamento. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003